Tribunal: TJMT
Processo: 1032330-63.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032330-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MASTER MIX COMERCIAL LTDA - CNPJ: 08.933.500/0001-98 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE TÍTULOS – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO – COBRANÇA EFETIVADA APÓS O PRAZO OPERACIONAL DE 59 (CINQUENTA E NOVE) DIAS – ERRO SISTÊMICO RECONHECIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À PESSOA JURÍDICA – TEORIA FINALISTA MITIGADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ADITAMENTO TÁCITO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS – BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – INCIDÊNCIA POSTERIOR DA TAXA SELIC – SENTENÇA ESCORREITA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações firmadas entre instituição financeira e pessoa jurídica quando demonstrada vulnerabilidade técnica, informacional ou econômica, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Configura falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC) a cobrança de tarifa de manutenção de títulos vencidos após o prazo operacional de 59 dias, quando demonstrado que tal parâmetro passou a reger a execução contratual e foi reconhecido pela própria instituição financeira como decorrente de erro sistêmico.

A modificação fática das condições de execução do contrato, com adoção reiterada de novo limite temporal para baixa automática de títulos, caracteriza aditamento tácito às condições operacionais, vinculando o fornecedor à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), vedado o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Comprovada a cobrança indevida e o efetivo desembolso, o dano material consubstancia-se no próprio valor exigido irregularmente, sendo desnecessária prova adicional do prejuízo.

Inexistindo elementos robustos que evidenciem má-fé ou conduta dolosa da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Mantêm-se os critérios fixados na sentença quanto à incidência de correção monetária e juros de mora desde a citação até 01/07/2024, passando, a partir de então, a incidir a taxa SELIC, conforme art. 406 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1032330-63.2019.8.11.0041

APELANTE:

ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO:

MASTER MIX COMERCIAL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
,

contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da
Ação de Restituição de Valores c/c Repetição de Indébito nº 1032330-63.2019.8.11.0041,
ajuizada por
MASTER MIX COMERCIAL LTDA.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais
“[...] para
declarar
indevidas todas as cobranças de tarifa de manutenção de título vencido realizadas após o prazo de 59 (cinquenta e nove) dias do vencimento, bem como
condenar
o réu ITAÚ UNIBANCO S.A. a restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente cobrados após o 59º dia do vencimento dos títulos, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a citação até 01/07/2024, incidindo a partir daí a taxa SELIC, tudo a ser apurado em liquidação de sentença”
(sic).

Ao final, condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 328114702, sendo estes rejeitados no Id. 328114705.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, inicialmente, que a sentença merece reforma por ter desconsiderado o conteúdo expresso do contrato firmado entre as partes em outubro de 2012, intitulado “Contrato Único de Prestação de Serviços de Cobrança de Títulos”, no qual restou expressamente pactuado que os títulos vencidos e não pagos seriam baixados automaticamente no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sendo legítima a cobrança de tarifa de manutenção após 60 (sessenta) dias do vencimento, renovada a cada 30 dias até a efetiva baixa.

Argumenta que a própria sentença reconheceu a existência de tal cláusula, mas concluiu, indevidamente, que teria havido modificação posterior para o prazo de 59 (cinquenta e nove) dias, sem que haja prova documental da data, forma ou anuência contratual para tal alteração.

Aduz que inexiste nos autos qualquer documento apto a comprovar quando teria sido implementado, no sistema bancário, eventual prazo de 59 (cinquenta e nove) dias para baixa automática dos títulos, inexistindo marco temporal seguro que delimite eventual alteração contratual.

Sustenta que os e-mails colacionados pela autora não consubstanciam confissão de erro sistêmico nem reconhecimento de cobrança indevida, mas apenas indicam diligências internas para averiguação dos fatos.

Afirma que, ausente comprovação inequívoca de ilícito, não se encontram preenchidos os pressupostos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Argumenta, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, pois os serviços contratados destinavam-se ao incremento da atividade empresarial da apelada, não havendo relação de consumo caracterizada pela figura do destinatário final.

Defende que a cobrança das tarifas constitui contraprestação legítima por serviço efetivamente contratado, inexistindo prática abusiva ou cobrança sem respaldo contratual.

Prossegue sustentando que a autora permaneceu inerte desde dezembro de 2015, quando iniciadas as cobranças ora questionadas, somente ajuizando a demanda em julho de 2019, circunstância que, segundo afirma, viola o princípio da boa-fé objetiva e o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), consagrado na doutrina e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual requer o reconhecimento da improcedência do pedido também sob tal fundamento.

Alega que a postura da apelada, ao deixar transcorrer anos sem impugnar formalmente os débitos, evidencia comportamento contraditório e incompatível com os deveres anexos de cooperação e lealdade contratual.

Sustenta que tal omissão impediu eventual solução administrativa tempestiva, contribuindo para o suposto agravamento do prejuízo alegado.

Subsidiariamente, pugna pela reforma parcial da sentença no tocante aos critérios de atualização monetária e juros moratórios, defendendo que, caso mantida a condenação, a incidência da taxa SELIC deve ocorrer desde a citação, em substituição à cumulação de correção monetária e juros, com fundamento no art. 406 do Código Civil, na redação conferida pela Lei nº 14.905/2024, bem como na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp nº 2.199.164/PR (Tema 1368).

A par destes argumentos, pugna:
“[...] seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que seja a r. sentença reformada, para que os pedidos formulados pela Apelada sejam julgados improcedentes, nos termos da fundamentação supra, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Subsidiariamente, entendendo esse Eg. Tribunal por manter a r. sentença que entendeu pela procedência dos pedidos, requer-se que sobre o valor fixado haja a incidência tão somente da Taxa Selic, desde a citação”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 328114710, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação e a consequente manutenção da sentença.

Importa aqui mencionar que, conforme certidão de prevenção de Id. 330067364, houve recurso de Agravo de Instrumento no curso da lide (RAI nº. 1001228-39.2025.8.11.0000), de minha relatoria, que restou assim ementado:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – QUESTIONAMENTO A RESPEITO DE TARIFA BANCÁRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MITIGAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável às ações de repetição de indébito bancário é decenal, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado às relações bancárias quando demonstrada a vulnerabilidade da parte contratante.

A inversão do ônus da prova é cabível quando a parte autora demonstra hipossuficiência técnica, jurídica ou informacional frente à instituição financeira.”
(N.U 1001228-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025)

Preparo recursal recolhido conforme Id. 330068382.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais
“[...] para
declarar
indevidas todas as cobranças de tarifa de manutenção de título vencido realizadas após o prazo de 59 (cinquenta e nove) dias do vencimento, bem como
condenar
o réu ITAÚ UNIBANCO S.A. a restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente cobrados após o 59º dia do vencimento dos títulos, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a citação até 01/07/2024, incidindo a partir daí a taxa SELIC, tudo a ser apurado em liquidação de sentença”
(sic).

Ao final, condenou a parte apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Eis a sentença exarada:

“[...] Infere-se dos autos que a parte autora alega que mantém conta corrente junto ao banco demandado, utilizando serviços de emissão e recebimento de boletos bancários. Segundo sustenta, o contrato firmado previa que, em caso de inadimplemento, a tarifa de manutenção seria devida apenas até 59 dias após o vencimento do título, quando então este deveria ser automaticamente baixado pelo sistema bancário, cessando-se a cobrança. Contudo, identificou que o réu manteve títulos vencidos por períodos superiores, promovendo cobrança continuada e indevida, o que teria lhe causado expressivos prejuízos financeiros.

Relata que buscou solução administrativa junto ao gerente responsável, tendo inclusive recebido, por e-mail, reconhecimento da falha e menção a erro sistêmico, mas não obteve a devolução dos valores. Afirma que, até 25/09/2018, constatou a existência de 1.179 títulos vencidos e não baixados, totalizando R$ 132.587,18 em tarifas indevidas. Por esta razão, pretende a declaração de inexigibilidade dessas cobranças e a restituição do indébito, em dobro.

A controvérsia cinge-se a verificar se houve cobrança de tarifa de manutenção de título vencido além do prazo de 59 dias estabelecido para baixa automática e se tais cobranças são indevidas, bem como a forma de restituição.

Ao caso em questão, conforme decidido na decisão de saneamento e confirmado pelo TJMT por oportunidade do julgamento do recurso de agravo de instrumento, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º) e invertendo-se o ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica da autora frente à instituição financeira ré e da verossimilhança das alegações.

Pois bem! Da análise dos documentos constantes dos autos, especialmente dos extratos e e-mails acostados pela autora, evidencia-se que, de fato, houve manutenção de títulos vencidos por período superior ao de 59 dias, com cobrança subsequente de tarifas de manutenção, contrariando o pactuado.

Ressalte-se que a própria comunicação interna do réu aponta a necessidade de correção de “erro sistêmico” e orienta pela regularização da baixa automática.

Assim, ainda que o contrato originário de 2012 previsse prazo diverso, restou demonstrado que, no curso da relação, passou-se a aplicar o limite de 59 dias, admitido pelo próprio preposto do banco, o que configura novo acordo das condições operacionais, vinculando o réu.

Destaca-se que o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que as cláusulas contratuais serão interpretadas da forma mais favorável ao consumidor, de maneira que, havendo divergência de informações quanto ao prazo limite para tarifação da manutenção dos boletos, o prazo de 59 dias deve ser considerado.

Importa ressaltar que a testemunha Everaldo José de Oliveira prestou declarações em Juízo que corroboram com os fatos relatados pela empresa autora (mídia audiovisual juntada ao Id. 189397262).

A conduta do réu, portanto, caracteriza falha na prestação do serviço, enquadrando-se no art. 14 do CDC, atraindo sua responsabilidade objetiva. A cobrança de valores sem respaldo contratual é prática abusiva (art. 39, V, do CDC), e gera o dever de restituir o que foi indevidamente exigido.

O Código Civil, em seu artigo 186, dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito [...]

[...]

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

[...]

No que concerne ao ressarcimento, o art. 42, parágrafo único, do CDC, prevê a repetição em dobro do indébito quando houver cobrança indevida e má-fé do fornecedor.

Entretanto, in casu, embora comprovada a cobrança indevida, não há elementos robustos que indiquem conduta dolosa ou ardilosa do réu, mas sim negligência na gestão do sistema. Assim, a restituição deve ocorrer
de forma simples
, mediante atualização monetária e juros.

A correção monetária deve observar o disposto no art. 406 do CC, utilizando-se, até 01/07/2024, índice de atualização monetária e juros de mora desde a citação, passando, a partir de então, a incidir a taxa SELIC.

O valor exato da condenação será apurado em liquidação de sentença, observando-se os registros e extratos que demonstrem as cobranças realizadas após o 59º dia do vencimento.

DISPOSITIVO:

Posto isto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedentes
os pedidos formulados por MASTER MIX COMERCIAL LTDA., para
declarar
indevidas todas as cobranças de tarifa de manutenção de título vencido realizadas após o prazo de 59 (cinquenta e nove) dias do vencimento, bem como
condenar
o réu ITAÚ UNIBANCO S.A. a restituir à autora, de forma simples, os valores indevidamente cobrados após o 59º dia do vencimento dos títulos, acrescidos de correção monetária e juros de mora desde a citação até 01/07/2024, incidindo a partir daí a taxa SELIC, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”
(Id. 328114700)

Pois bem.

Primeiramente, como já discutido no Agravo de Instrumento nº 1001228-39.2025.8.11.0000, ao caso aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação estabelecida com instituição financeira.

O Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir a teoria finalista mitigada, permitindo a incidência do CDC também em contratos firmados por pessoas jurídicas, desde que demonstrada a vulnerabilidade no caso concreto. Tal vulnerabilidade pode ser técnica, informacional, jurídica ou econômica.

Na hipótese, restou evidenciado que a parte não detinha conhecimento técnico para identificar as cobranças indevidas, além de ter sofrido impacto relevante em sua atividade empresarial, circunstâncias que justificam a aplicação das normas protetivas do consumidor diante da posição dominante da instituição financeira.

Desse modo, demonstrada a falha do serviço e o nexo causal com o dano experimentado, impõe-se o dever de reparar, independentemente de prova de culpa.

Nesse contexto, a prova oral produzida em juízo revela-se particularmente elucidativa, principalmente nos seguintes trechos:

“00:06:07 – [...] o que ocorreu na época, que ao realizarmos as conciliações diárias, identificamos que estavam sendo cobradas algumas taxas, né, de permanência do título no banco. E ao verificar, né, no relatório
identificou-se que são eram títulos superiores a 59 dias de vencido.
Elaboramos um relatório, apresentamos a diretoria, posteriormente fomos até o banco, né, levamos ao conhecimento do gerente, o gerente conferiu junto também, a mesma situação, e foi informado que
ali havia um erro sistêmico
, né, e naquele momento ia ser feito o ressarcimento [...]
que era uma cobrança indevida. Porque a permanência era até 59 dias, e esses títulos já estavam bem mais que 59 dias de permanência e sendo cobrado essas taxas
... - 00:06:58 [...]”

“00:09:11 – [...] daí foi passado ao conhecimento do banco, né, conhecimento do gerente,
ele mesmo informou que sim, de fato, há uma inconsistência disso aí, e que o banco ia resolver a situação.
– 00:09:23 [...]”

À luz dos trechos transcritos, constata-se que a própria instituição financeira, por intermédio de ex-colaborador que, à época dos fatos, identificou a falha e diligenciou administrativamente para sua correção, admitiu a ocorrência de inconsistência sistêmica responsável pela cobrança indevida de tarifas após o prazo de 59 dias de permanência dos títulos vencidos.

Tal circunstância, longe de fragilizar a tese autoral, robustece-a de maneira contundente, pois evidencia a falha do serviço e o reconhecimento extrajudicial do erro.

Além disso, ainda que se sustente que o contrato originário firmado no ano de 2012 previsse prazo diverso, para incidência da taxa de permanência, verifica-se, à luz da prova oral produzida sob o crivo do contraditório e a tela sistêmica colacionada aos autos, que, no curso da relação jurídica continuada, passou-se a adotar operacionalmente o limite de 59 dias, circunstância admitida expressamente pelo próprio preposto da instituição financeira.

Tal modificação fática das condições de execução contratual, reconhecida pelo representante do banco, revela inequívoca alteração das bases negociais originalmente pactuadas, configurando verdadeiro aditamento tácito às condições operacionais.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a instituição financeira se vinculou ao novo parâmetro por ela mesma adotado, não podendo, à luz do princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil, comportar-se de forma contraditória (
venire contra factum proprium
), ora admitindo o limite de 59 dias, ora pretendendo afastá-lo para legitimar cobranças posteriores.

Ademais, não prospera a alegação recursal de ausência de comprovação do prejuízo.

Isso porque, em hipóteses de cobrança indevida, o dano material consubstancia-se no próprio valor cobrado irregularmente, sendo prescindível demonstração adicional de prejuízo, bastando a prova da cobrança indevida e do efetivo desembolso. Nesse sentido, o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“
Art. 42.
[...]

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Ora, no caso concreto, a prova oral indica que não se tratou de engano pontual, mas de erro sistêmico que perdurou até ser identificado em conciliações internas.

Além disso, à luz do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, compete ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, a apelante não logrou comprovar qualquer causa excludente de responsabilidade, limitando-se a infirmar genericamente a valoração da prova oral. A mera discordância interpretativa não se sobrepõe ao conteúdo objetivo do depoimento, que expressamente menciona a cobrança indevida e a promessa de ressarcimento.

Outrossim, cumpre ressaltar que o princípio da boa-fé objetiva, consagrado no artigo 422 do Código Civil, impõe às instituições financeiras o dever de lealdade, transparência e correção na cobrança de encargos.

Guardadas as particularidades de cada caso, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TARIFAS BANCÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de ser necessária a previsão no instrumento contratual para a cobrança de tarifas bancárias.
Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1750059 PR 2018/0158377-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

E do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE TÍTULO VENCIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO.

I. CASO EM EXAME: Apelações cíveis interpostas pelo Banco Santander (Brasil) S/A e pela Ativitá Participações Eireli, em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a instituição financeira a restituir, de forma simples, os valores cobrados a título de tarifa de manutenção de título vencido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança da tarifa de manutenção de título vencido foi indevida; e (ii) determinar se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser feita de forma simples ou em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação entre as partes configura-se como relação de consumo, devendo a controvérsia ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva.

2. O banco réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da cobrança da tarifa de manutenção de título vencido.

3. A jurisprudência do STJ admite a cobrança de tarifa de manutenção de título vencido, mas exige que o consumidor seja previamente informado sobre a cobrança.

4. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

5. No caso em análise, ficou caracterizada a má-fé do banco réu na cobrança da tarifa de manutenção de título vencido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso do Banco Santander (Brasil) S/A improvido .

2. Recurso da Ativitá Participações Eireli provido, em parte.

Tese de julgamento:

1. É indevida a cobrança de tarifa de manutenção de título vencido quando não há prévia informação ao consumidor sobre a cobrança.

2. A restituição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 186 e 927; Constituição Federal, art. 5º, V, X, XXXV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.580 .446/RJ; STJ, EREsp n. 1.413.542/RS.”
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08353508420218205001, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 11/11/2024, Primeira Câmara Cível)

A manutenção de cobranças após o prazo contratualmente previsto viola frontalmente esse dever anexo de conduta, comprometendo a confiança legítima do consumidor.

Por fim, no que concerne ao pleito subsidiário formulado pelo Apelante de que a atualização do valor indenizatório observe tão somente a incidência da Taxa Selic, desde a citação, não assiste razão à insurgente.

Com efeito, devem ser mantidos os critérios fixados na sentença no tocante à incidência da correção monetária e dos juros de mora desde a citação até 01/07/2024, observando-se, nesse período, a sistemática tradicional de atualização monetária cumulada com juros moratórios.

Todavia, a partir de 01/07/2024, data de entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do artigo 406 do Código Civil, passa a incidir a taxa legal ali prevista, consubstanciada na Taxa SELIC, a qual, por sua natureza, já engloba juros e correção monetária em índice único.

Assim, preserva-se a coerência com o regime jurídico aplicável em cada período, evitando-se a cumulação indevida de encargos após a vigência da nova disciplina legal, ao mesmo tempo em que se respeitam os critérios corretamente estabelecidos na sentença até a superveniência da alteração normativa.

Deste modo, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 15 para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026